Tribunal: TJDFT
Processo: 0727642-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727642-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: C. C. D. PACIENTE: L. F. D. A. AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Os autos principais tramitam em sigilo nível 1. Por essa razão e para evitar a exposição indevida do paciente e dos fatos, determino que o mesmo nível de sigilo seja imposto nestes autos. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada C. C. D. em favor de L. F. D. A., apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ, que decretou a prisão temporária do paciente nos autos do processo n. 0705270-47.2023.8.07.0014. Relata que o paciente foi preso em sua residência em 6/7/2023, sendo ouvido e interrogado pela autoridade policial na mesma data. Explana que a prisão temporária teve como fato gerador fotos íntimas de Y., prima do paciente e menor de idade, que, de acordo com laudo do Instituto de Criminalística, estavam armazenadas em aparelho celular e cartão de memória, apreendidos em janeiro de 2023. Aduz que o paciente nega ter tido qualquer tipo de relacionamento íntimo com a menor e que os fatos em apuração teriam ocorrido, em tese, no período de 2022, vez que não consta qualquer registro após janeiro de 2023. Ressalta que, embora tenha solicitado habilitação nos autos, até esta data a defesa não teve acesso ao processo, ficando a atuação prejudicada na audiência de custódia realizada no dia seguinte à prisão, em 7/7/2023. Alega violação ao contraditório, ao direito de informação e ao direito à defesa técnica, invocando a Súmula Vinculante n. 14, impondo-se a revogação da prisão temporária. Por outro lado, menciona entendimento do STF sobre as hipóteses de cabimento da prisão temporária, sustentando que, no caso dos autos, as investigações estão em andamento, com material já colhido e periciado, tendo o paciente apresentado declarações a respeito, sem nenhum fato novo que justifique a segregação do paciente. Ressalta que a autoria está em apuração e o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, além de residir distante da suposta vítima, argumentando ser possível a substituição da prisão temporária por outras medidas cautelares, como proibição de contato com a menor e familiares, com monitoramento eletrônico. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para determinar a habilitação da defesa aos processos n. 0705270-47.2023.8.07.0014 (prisão temporária) e n. 0700614-47.2023.8.07.0014 (inquérito policial); a revogação da prisão temporária do paciente ou, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Em caso de não conhecimento do presente Habeas Corpus, pugna pela concessão do writ de ofício. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. 1. Da regularidade da audiência de custódia A audiência de custódia é instrumento que visa analisar a regularidade da prisão e garantir o direito do preso, evitando possíveis abusos e arbitrariedades por parte da polícia. Na hipótese dos autos, a audiência de custódia foi realizada em 7/7/2023 para analisar a legalidade do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará, atendendo a requerimento da autoridade policial. O fato de o réu ter sido assistido por um defensor público, e não pelas advogadas que, na véspera, requereram habilitação nos autos, não tem o condão de anular o ato nem tornar nula a prisão temporária, pois se trata de ato realizado ainda na fase embrionária da investigação policial. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO SEM A PRESENÇA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. COMPARECIMENTO DE DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não é causa de nulidade do decreto de prisão preventiva a ausência do defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade (Súmula 523/STF). Precedentes do STJ."(RHC 111.891/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019). 2. No caso, embora a audiência de custódia tenha sido realizada tardiamente, quando já havia resposta à acusação e já era conhecido o Defensor constituído do réu, não houve prejuízo ao Agravante, notadamente porque foi designado Defensor Público para o acompanhamento do ato, de forma que não se verificou cerceamento de defesa. 3. Não havendo a demonstração de prejuízo, incabível a decretação da nulidade requerida pela Defesa (art. 563 do Código de Processo Penal). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 153.476/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)” De outro giro, em consulta aos autos do processo n. 0700614-47.2023.8.07.0014 (inquérito policial), verifico que as advogadas que constam da procuração (ID 48841972) já estão cadastradas, enquanto o pedido de habilitação no processo n. 0705270-47.2023.8.07.0014 (prisão temporária) ainda está pendente de providência pela serventia do juízo, pois os autos estavam no Núcleo de Custódia para realização da audiência. Destarte, não vislumbro ofensa ao direito de defesa do paciente que autorize o relaxamento da prisão. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva para fixação de outras medidas cautelares, melhor sorte não socorre à impetrante. O ato coator indica haver fortes indícios da materialidade e da autoria “de infrações penais contra crianças e adolescentes, notadamente de armazenamento de registros fotográficos”, baseando-se em laudo produzido pelo Instituto de Criminalística da PCDF, destacando a possibilidade de ter ocorrido também o delito de estupro de vulnerável com a menor Y.F.D.S., que é prima do paciente (ID 164437154). Nesse cenário, estão presentes os pressupostos autorizadores do decreto de prisão temporária, nos termos do art. 1o, incisos I, II e III, letra f, da Lei n. 7.960/1989. Importante ressaltar que neste momento processual, pois prevalece o princípio do in dubio pro societate. O fato de o paciente não residir próximo à prima não é suficiente, por ora, para acautelar a instrução criminal, mormente diante do forte vínculo entre as famílias, o que pode macular a prova oral a ser colhida, a demonstrar que outras medidas cautelares diversas à prisão não são recomendáveis na fase em que se encontra o feito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 13 de julho de 2023 16:29:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator